Tribunal: STF
Processo: RE 116730
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-08-26
Data de publicação: 1988-08-26

Ementa:
ICM. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, BEBIDAS E OUTRAS MERCADORIAS EM
RESTAURANTES, BARES, CAFES E ESTABELECIMENTOS SIMILARES.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA CONTRARIEDADE AO ARTIGO 23, II, DA
CONSTITUIÇÃO, BEM COMO DA QUESTÃO QUE SE INVOCA PARA FUNDAMENTAR-SE
O RECURSO NA LETRA 'C' DO INCISO III DO ARTIGO 119 DA CARTA MAGNA
(SUMULAS 282 E 356).
INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE DISSIDIO COM A SÚMULA 574.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.